Tribunal: TJSP
Processo: 1002771-75.2016.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE - CONTRATO DE MÚTUO COM CLÁUSULA DE GARANTIA FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – EXCUSSÃO EXTRAJUDICIAL COM BASE NA LEI 9.514/97 – INCONSTITUCIONALIDADE – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO PELO PODER JUDICIÁRIO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO LEILÃO - VIOLAÇÃO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA E DE PURGAR A MORA – INOCORRÊNCIA -

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE - CONTRATO DE MÚTUO COM CLÁUSULA DE GARANTIA FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – EXCUSSÃO EXTRAJUDICIAL COM BASE NA LEI 9.514/97 – INCONSTITUCIONALIDADE – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO PELO PODER JUDICIÁRIO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO LEILÃO - VIOLAÇÃO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA E DE PURGAR A MORA – INOCORRÊNCIA - CONCESSÃO DE OPORTUNIDADE PARA PURGAR A MORA NO CURSO DO PROCESSO – DEPÓSITO DE VALOR INSUFICIENTE – AÇÃO IMPROCEDENTE.

APELAÇÃO DESPROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000079401
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002771-75.2016.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que é apelante
OSVALDO BENEDITO NETO, é apelado BANCO BRADESCO - S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelantes: Osvaldo Benedito Neto
Apelado: Banco Bradesco - S/A
Comarca: Jaboticabal - 4a Vara Cível
Juíza prolatora: Carmen Silvia Alves
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE - CONTRATO
DE
MÚTUO
COM
CLÁUSULA
DE
GARANTIA
FIDUCIÁRIA
DE
IMÓVEL

EXCUSSÃO
EXTRAJUDICIAL COM BASE NA LEI 9.514/97

INCONSTITUCIONALIDADE
INOCORRÊNCIA

POSSIBILIDADE
DE
APRECIAÇÃO
DA
REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO PELO PODER
JUDICIÁRIO
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO DO LEILÃO - VIOLAÇÃO DO DIREITO
DE PREFERÊNCIA E DE PURGAR A MORA

INOCORRÊNCIA - CONCESSÃO DE OPORTUNIDADE
PARA PURGAR A MORA NO CURSO DO PROCESSO
DEPÓSITO DE VALOR INSUFICIENTE
AÇÃO
IMPROCEDENTE.
APELAÇÃO DESPROVIDA
VOTO No 33801
Insurge-se o autor contra a sentença que julgou
improcedente ação declaratória de nulidade de excussão da garantia
fiduciária de imóvel, carreando ao vencido os ônus sucumbenciais.

O apelante sustenta a inconstitucionalidade da Lei
9.514/97, por violar o contraditório e ampla defesa previstos no inciso
LV do Art. 5o da CF, e aduz ter direito de purgar a mora e de preferência
na aquisição do imóvel, o qual foi violado em razão de não ter sido
intimado previamente a respeito do leilão.
O recurso foi processado com contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Nos termos do artigo 26 da Lei no 9.514/97,
“Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em
mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a
propriedade do imóvel em nome do fiduciário.
(...)
§ 7o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem a
purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis,
certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel,
da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da
prova do pagamento por este, do imposto de transmissão inter vivos e,
se for o caso, do laudêmio. (Redação dada pela Lei no 10.931, de 2004).
Diz ainda o art. 27 da mencionada lei que, uma vez
consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta
dias, contados da data do registro de que trata o § 7o do artigo anterior,
promoverá público leilão para a alienação do imóvel.
No
caso
concreto
restou
comprovada
a
inadimplência do devedor e a regularidade no procedimento da
consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário,
conforme cópia de certidão emitida pelo Cartório de Registros de
Imóveis da Comarca de Jabuticabal (fls. 259).
Evidente,
ainda,
que
não
há
falar
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inconstitucionalidade nas medidas extrajudiciais adotadas pelo credor
como forma de realização do crédito garantido por imóvel, uma vez que
eventuais lesões aos devedores poderão ser submetidas ao Poder
Judiciário, onde serão observadas as garantias da ampla defesa e do
contraditório.
Nesse sentido, vale trazer à baila o Recurso Especial
no 46.050-6, que teve como relator o Ministro Garcia Vieira, e no mesmo
sentido a decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida em Recurso
Extraordinário no 223.075-DF, de relatoria do Min. Ilmar Galvão.
Frise-se, ainda, que no curso da ação foi permitida a
purgação da mora, mediante aplicação do art. 34 do Decreto-Lei no
70/66, conforme norma prevista no art. 39, inciso II, da Lei no 9.514/97,
mas o valor depositado foi reputado insuficiente para pagamento das
parcelas em atraso, de modo que não há falar em violação ao direito de
purgar a mora ou de preferência.
Em suma, inexiste na hipótese qualquer fundamento
jurídico capaz justificar o pleito de nulidade dos atos de excussão da
garantia fiduciária levados a efeito pelo credor fiduciário
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
ANDRADE NETO
Relator